Tribunal: TJSP
Processo: 1003994-29.2016.8.26.0270
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Desapropriação indireta – Apossamento do imóvel pela Prefeitura de Itapeva para abertura de via pública- Sentença de procedência que adotou o valor de indenização alcançado pelo perito oficial e afastou a incidência de juros compensatórios - Quanto aos juros moratórios, devem incidir a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito,

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Desapropriação indireta – Apossamento do imóvel pela Prefeitura de Itapeva para abertura de via pública- Sentença de procedência que adotou o valor de indenização alcançado pelo perito oficial e afastou a incidência de juros compensatórios - Quanto aos juros moratórios, devem incidir a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, caso haja atraso no pagamento da diferença – Inteligência do Recurso Especial 1.118.103/SP - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003994-29.2016.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JONAS CELESTINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003994-29.2016.8.26.0270 -Voto no 32577
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1003994-29.2016.8.26.0270
Comarca: Itapeva
Juiz sentenciante: Wilson Federici Júnior
Remessa necessária
Recorrido: Jonas Celestino dos Santos
Interessada: Prefeitura Municipal de Itapeva
Voto no 32577
REMESSA NECESSÁRIA
Desapropriação indireta

Apossamento do imóvel pela Prefeitura de Itapeva para
abertura de via pública- Sentença de procedência que adotou o
valor de indenização alcançado pelo perito oficial e afastou a
incidência de juros compensatórios - Quanto aos juros
moratórios, devem incidir a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, caso
haja atraso no pagamento da diferença
Inteligência do
Recurso Especial 1.118.103/SP - Sentença mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de desapropriação indireta
ajuizada por Jonas Celestino dos Santos em face da Prefeitura Municipal de
Itapeva, em razão do apossamento administrativo efetivado pela ré em parte
do imóvel de sua propriedade para a abertura da via pública denominada José
Celestino dos Santos, com a finalidade de ligar a Vila São Miguel à estrada do
Bairro de Cima. A desapropriação indireta se deu sobre parte do imóvel
matriculado sob o número 27.497 no Cartório de Registro de Imóveis de
Itapeva, tendo sido construído calçamento ao longo de 2.843,44 m2.
O MM. Juiz da 2a Vara Judicial de Itapeva julgou
procedente o pedido de desapropriação do imóvel descrito na inicial, mediante
indenização de R$611.340.00, que deverá ser corrigida monetariamente pelo
IPCA-E, a partir da apresentação do laudo pericial. O magistrado afastou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003994-29.2016.8.26.0270 -Voto no 32577
3
incidência de juros compensatórios, vez que não há prova nos autos de
exploração econômica da área ao tempo da ocupação. Aplicou juros
moratórios de 6% nos termos do REsp 1.118.103 e honorários advocatícios
fixados em 5% sobre o valor atualizado da indenização.
É o relatório.
Conforme análise do laudo pericial (fls. 122/137),
observo que o perito judicial se valeu de normas técnicas para elaboração de
seu trabalho, tendo efetuado a avaliação com base em comparação com
imóveis vocações semelhantes, fixando assim critérios, parâmetros, valores
unitários de terrenos e metodologia para subsidiar seu trabalho.
O perito obteve elementos suficientes para segura
fixação do valor da indenização com base em informações obtidas no local e
estudos conjuntos para obter o valor do metro quadrado na área
desapropriada e sobre o comportamento do mercado imobiliário para imóveis
assemelhados ao expropriado, razão pela qual o montante fixado
R$611.340,00 deve ser mantido, de modo a garantir a justa indenização.
Há provas nos autos de que por meio da Lei
Municipal no 2.754/2008 a parte do imóvel desapropriado foi denominada como
Rua José Celestino dos Santos e que a partir do segundo semestre de 2010
foram iniciadas as obras de abertura e lajotamento.
Assim, resta o dever de indenizar pela perda da
posse.
Tendo em vista a ausência de provas quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003994-29.2016.8.26.0270 -Voto no 32577
4
exploração econômica da área ao tempo da ocupação, houve por bem o
magistrado sentenciante afastar a aplicação de juros compensatórios, não
tendo o expropriado se insurgido de forma tempestiva, razão pela qual a
matéria está preclusa para o autor.
Quanto aos juros moratórios, segundo o art. 15-B do
Decreto-lei no 3.365/41 destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso
no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e
somente são devidos à razão de 6% ao ano, a partir do 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos
do art. 100 da Constituição Federal.
Conforme ensina Leonardo Carneiro da Cunha em
sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13a edição, 2016:
“Na desapropriação, incidem, como visto, juros
moratórios e juros compensatórios. Não são exatamente cumulativos, pois se
referem a momentos diferentes. É por isso que o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial 1.118.103/SP, Rel. Teori Albino Zavascki,
submetido ao regime de recursos repetitivos do art. 1.036 do CPC, firmou
entendimento no sentido de que “não ocorre, no atual quadro normativo,
hipótese de cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se
tratam (sic) de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros
compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório,
enquanto os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for
pago no prazo constitucional.”
A ementa da decisão do STJ assim ficou redigida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003994-29.2016.8.26.0270 -Voto no 32577
5
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS
MORATÓRIOS
E
COMPENSATÓRIOS.
INCIDÊNCIA. PERÍODO. TAXA. REGIME ATUAL.
DECRETO-LEI 3.365/41, ART. 15-B. ART. 100, § 12
DA CF (REDAÇÃO DA EC 62/09). SÚMULA
VINCULANTE
17/STF.
SÚMULA
408/STJ.
1.
Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei
3.365/41,
introduzido
pela
Medida
Provisória
1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros
moratórios em desapropriações é o dia "1o de
janeiro do exercício seguinte àquele em que o
pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100
da Constituição". É o que está assentado na
jurisprudência da 1a Seção do STJ, em orientação
compatível com a firmada pelo STF, inclusive por
súmula vinculante (Enunciado 17). 2. Ao julgar o
REsp 1.111.829/SP, DJe de 25/05/2009, sob o
regime do art. 543-C do CPC, a 1a Seção do STJ
considerou que os juros compensatórios, em
desapropriação, são devidos no percentual de 12%
ao ano, nos termos da Súmula 618/STF, exceto no
período compreendido entre 11.06.1997 (início da
vigência da Medida Provisória 1.577, que reduziu
essa taxa para 6% ao ano), até 13.09.2001 (data em
que foi publicada decisão liminar do STF na ADIn
2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de
até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do
Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela mesma MP).
Considerada a especial eficácia vinculativa desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003994-29.2016.8.26.0270 -Voto no 32577
6
julgado (CPC, art. 543-C, § 7o), impõe-se sua
aplicação,
nos
mesmos
termos,
aos
casos
análogos. A matéria está, ademais, sumulada pelo
STJ (Súmula 408). 3. Segundo jurisprudência
assentada por ambas as Turmas da 1a Seção, os
juros compensatórios, em desapropriação, somente
incidem até a data da expedição do precatório
original. Tal entendimento está agora também
confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a
redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não
ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de
cumulação
de
juros
moratórios
e
juros
compensatórios, eis que se tratam de encargos que
incidem
em
períodos
diferentes:
os
juros
compensatórios têm incidência até a data da
expedição
de
precatório,
enquanto
que
os
moratórios somente incidirão se o precatório
expedido não for pago no prazo constitucional. 4.
Recurso especial parcialmente provido. Recurso
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (STJ, S1.
REsp 1118103/SP, Relator Ministro Teori Zavascki,
j. 24/2/2010, DJe 8/3/2010)
Quanto aos honorários advocatícios, estes foram
corretamente fixados nos termos do artigo 27, § 1o do Decreto-Lei no 3.365/41,
a saber:
“Art. 27. (...) § 1o A sentença que fixar o valor da
indenização quando este for superior ao preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003994-29.2016.8.26.0270 -Voto no 32577
7
oferecido condenará o desapropriante a pagar
honorários do advogado, que serão fixados entre
meio e cinco por cento do valor da diferença,
observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código
de Processo Civil, não podendo os honorários
ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um
mil reais). “
Em se tratando de desapropriação indireta, não há
valor ofertado para se aplicar o percentual sobre a diferença, sendo correta a
incidência do percentual de 5% sobre o valor da indenização.
No mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO DA VERBA. 1. Em ação ordinária por
desapropriação indireta a fixação de honorários
advocatícios deve observar o disposto no art. 20, §
3o e 4o combinado com o art. 27, § 1o, do DL
3.365/41, quanto aos limites da verba honorária. 2.
Considerando a situação especial, em que o valor
arbitrado ficaria em patamar inferior ao mínimo legal
(0,5%), bem como a dedicação do patrono da causa
por mais de uma década, mostra-se razoável a
majoração dessa verba para 5% (cinco por cento)
sobre o valor da condenação. 3. Recurso especial
provido. (REsp 1210156/PR, Rel. Min. Castro Meira,
j. 27/03/2012, Segunda Turma).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003994-29.2016.8.26.0270 -Voto no 32577
8
No mais, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, nega-se provimento à remessa
necessária.
EDUARDO GOUVÊA
Relator